Tribunal: TCU
Processo: 003.794/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5337/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir o pedido de parcelamento da multa imposta ao Sr. Edimar Gomes da Silva por meio do Acórdão 2395/2017-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, sem prejuízo da adoção da medida especificada a seguir: 1. Processo TC- Processo 003.794/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 012.989/2017-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Darby Valente (XXX.374.629-XX); Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX) e Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (76.575.604/0001-28). 1.3. Entidades: Ministério do Turismo e Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: Thiago Groszewicz Brito (31762/OAB-DF), representando Edimar Gomes da Silva; Edgar Guimarães (12413/OAB-PR) e outros, representando Darby Valente; Maçazumi Furtado Niwa (27.852/OAB-PR) e outros, representando Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência desta deliberação ao responsável, informando-o de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, além da incidência sobre cada parcela paga, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do § 1o do art. 217 do RITCU.